Tribunal: CARF
Processo: 13971.721892/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721892/2011-10
ACÓRDÃO
2002-008.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO SIMÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUDA DE CUSTO.
INOCORRÊNCIA DE REMOÇÃO.
Na acepção da legislação do imposto de renda, o termo “ajuda de custo”
está relacionado ao pagamento da verba necessária à cobertura das
despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado quando este é
removido de um município para outro e, dado que o contribuinte não
informou, em sua declaração de ajuste, ter recebido rendimentos não
tributáveis a título de diárias, mas sim a título de ajuda de custo, não cabe
ao Fisco, mas sim ao impugnante comprovar que tais verbas, ainda que
declaradas de forma imprópria como “ajuda de custo”, teriam sido
recebidas a título de diárias.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FALTA DE PROVA DA
INFRAÇÃO.
Sem que fiscalização tenha juntado ao processo o documento que deu
base à apuração dos dispêndios computados a título de aquisição de bens e
direitos no demonstrativo de variação patrimonial, a espécie não retrata o
caso em que a busca da verdade material impulsiona o processo para
saneamento em razão de dúvida existente entre duas posições
contrapostas, cada qual igualmente fundamentada em elementos
revestidos de valor probatório, mas sim o caso de falta da prova necessária
à exigência do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721892/2011-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 405 a 412) lavrado contra
o contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 120.474,05, além de
multa de ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros
moratórios, relativamente ao ano-calendário de 2007.
Segundo relata a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 413 e
419), o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários
legais decorreu das seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos tributáveis classificados como isentos.
No ponto, relata a fiscalização que os valores recebidos mensalmente pelo
contribuinte foram indevidamente declarados como pagos pela FENACOR
(Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de
Capitalização, de Previdência Privada, e das Empresas Corretoras de Seguros e
Resseguros) a título de ajuda de custo para atender a mudança de residência.
Aduz o Fisco que o próprio contribuinte fiscalizado admitiu não ter promovido
alteração de endereço, de molde a justificar a isenção, em razão de que as verbas
recebidas têm natureza remuneratória, além do que, em dezembro do ano-
calendário fiscalizado, o contribuinte até recebeu o dobro do valor que havia
recebido em novembro, característica típica de um pagamento de 13o salário.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721892/2011-10
3
b) Omissão de rendimentos, tendo em vista a ocorrência de acréscimo
patrimonial a descoberto constatado em face do excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, e que foi
apurado conforme Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial de fls. 402 e
403, nos meses de janeiro a setembro, novembro e dezembro de 2007
Mais precisamente, relata a fiscalização que sopesados todos os recursos/origens
e dispêndios/aplicações do período, o acréscimo patrimonial a descoberto é
reflexo da aquisição de uma unidade residencial e vagas de garagem no Edifício
Beverly Hills que ocorreu sem lastro financeiro suportado pelos rendimentos
declarados.
Dito de outro modo, a falta de amparo financeiro para os pagamentos, efetuados
em 2007, de parcelas assumidas na aquisição do imóvel situado no Ed. Beverly
Hills, em Balneário Camboriú (SC), autoriza, segundo o Fisco, a presunção de
omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto, e o
consequente lançamento de ofício, acrescidos de juros e multa de ofício.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte autuado juntou a documentação
colacionada às fls. 444 a 484, e apresentou a impugnação de fls. 430 a 443, onde,
em síntese:
Alega que as verbas que recebeu da FENACOR não possuem natureza
remuneratória, pois foram pagas a título de diárias/ajuda de custo em razão de
viagens realizadas pelo impugnante no exercício da função de diretor financeiro,
tendo sido esta, aliás, a classificação fiscal que a FENACOR atribuiu ao pagamento
de tais valores; Aduz que os valores das diárias/ajuda de custo destinavam-se a
cobrir as despesas incorridas em virtude do deslocamento do impugnante para
fora da sua sede profissional - localizada em Blumenau/SC - no exercício da sua
função, em razão de trabalho ou até mesmo para atender a cursos e seminários
realizados pela empresa ou entidade; Neste passo, alega que o montante de oito
mil e quinhentos reais mensais representava o limite de gastos concedido pela
FENACOR a título de diárias/ajuda de custo para que o diretor financeiro pudesse
atender as necessidades da entidade, daí o porquê dos valores serem constantes,
ao que aduz que suportava despesas até superiores ao teto estabelecido pela
fonte pagadora; No ponto, alega, ainda, que tais valores foram reajustados a
partir do mês de agosto, tendo em vista o aumento das despesas e custos,
principalmente no Rio de Janeiro, além do que, dada a proximidade do final do
ano, o custo de vida das cidades litorâneas aumenta de forma exorbitante; Evoca
a aplicação, na espécie, da disposição contida no art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda, e que estabelece, em seu inciso XIII, que as diárias destinadas,
exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por
serviço eventual realizado em um município diferente do da sede de trabalho,
inclusive no exterior, são isentas do imposto de renda; Observa que tal
entendimento foi ratificado no Processo de Consulta n° 27/11, da
Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF, 1a. RF, publicado em
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721892/2011-10
4
12/04/2011, e alega que o comprovante de rendimentos pagos pela FENACOR
demonstra claramente que os proventos da citada pessoa jurídica são isentos,
pois foram pagos a título de "diárias e ajuda de custo”, razão pela qual assim
foram informados na DIRPF; Alega, ainda, que todos os comprovantes de
despesas incorridas nas viagens foram entregues à FENACOR, em razão de que
entende que, em caso de dúvida quanto à origem desses valores, a fiscalização
deveria ter intimado a fonte pagadora e não simplesmente desconsiderar as
informações prestadas pelo contribuinte e efetuar o lançamento ora combatido;
Não obstante isso, sustenta que, uma vez intimada a apresentar os documentos
referentes aos pagamentos de diária/ajuda de custo em favor do impugnante, a
FENACOR juntou alguns recibos que comprovam o pagamento efetuado a este
título ao contribuinte; Dado este quadro, reclama que a fiscalização simplesmente
concluiu que os valores recebidos a título de diária/ajuda de custo, pagos pela
FENACOR, possuem natureza remuneratória, sendo que, todavia, deve haver
clareza na descrição dos fatos e do direito aplicável, sobretudo com apontamento
preciso dos fundamentos legais e fáticos, sem o que o feito contraria o disposto
no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual cabe à
fiscalização comprovar a ocorrência dos fatos geradores; Na mesma linha, aduz
que referida prova deve ser inequívoca, pois, tem a Administração o dever de
buscar a verdade material, pelo que a autoridade fiscal não pode presumir a
ocorrência de fatos, não lhe sendo permitido fazer exigências baseadas em meras
suspeitas, suposições ou conjecturas, além do que, possuindo as declarações do
contribuinte o caráter de prova pré-constituída - pois frequentemente
consubstanciam-se em documentos - a desconsideração dessas declarações, a seu
ver, só pode se dar ante a constatação efetiva de fatos contrários às informações
prestadas pelo contribuinte; Quanto à omissão de rendimentos fulcrada na
constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, reitera que a fiscalização não
pode exigir tributos com base em mera presunção e reclama que a fiscalização
não intimou o impugnante, nem sua esposa, e muito menos a construtora do
edifício Beverly Hills, para apresentar nos autos a forma de pagamento efetuada
para aquisição do imóvel citado no Termo de Verificação Fiscal; Alega ter juntado
ao presente processo o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de
Frações Ideais de Terreno e Unidades Condominiais Autônomas referente
aquisição do apartamento em relevo, o qual, a seu ver, deve ser analisado e
considerado pela fiscalização e, até mesmo pelos julgadores, para fins de buscar a
verdade material dos fatos; Neste rumo, aduz que o valor do apartamento
adquirido perfaz a quantia de 650 mil reais, sendo que o impugnante e sua
esposa, Sandra Cecília Neves Simão, figuram no contrato como "promitentes
compradores", além do que, em função do regime de casamento adotado pelo
casal - comunhão parcial de bens -, o pagamento do apartamento foi realizado
por ambos - Cláudio Simão e esposa; ou seja, a despesa não foi suportada
unicamente pelo impugnante, como faz crer o Fisco na presente autuação;
Argumenta que tal fato pode ser confirmado por meio da declaração de imposto
de renda do casal, referente ao ano-calendário de 2007, onde consta que tanto o
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721892/2011-10
5
impugnante, quanto sua esposa, efetuaram o lançamento do referido imóvel,
apesar disto ter sido feito de forma equivocada e em duplicidade, já que a soma
do valor lançado pelo casal na declaração ultrapassa o valor do imóvel que consta
no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Frações Ideais de
Terreno e Unidades Condominiais Autônomas, firmado com a construtora
EMBRAED; Dado este quadro, alega que muito embora o impugnante tenha
informado na sua declaração de ajuste praticamente a totalidade do valor do
imóvel, a verdade é que o apartamento foi comprado pelo casal, sendo que o
mesmo acontece na declaração de ajuste da esposa do impugnante, na qual
também foi erroneamente declarado o valor do imóvel; Argumenta que tal
acontecimento pode ter sido ocasionado em razão de ambos - Cláudio e Sandra -
possuírem contadores distintos, o que poderia ter acarretado o erro ao lançar o
apartamento adquirido por ambos na declaração do imposto de renda do ano-
calendário 2007, restando evidente, porém, que o valor de 650 mil reais,
referente ao apartamento, foi dividido entre os cônjuges, anda que em
proporções diferentes; Em outro plano, alega que outro ponto a ser considerado é
o fato do impugnante ser sócio da Simão Corretora de Seguros Ltda e ter
recebido, no ano-calendário de 2007, lucros distribuídos por esta empresa, ainda
que a pessoa jurídica em questão tenha se equivocado e deixado de informar este
fato na DIPJ/2008, sendo que, no mesmo equívoco incorreu o impugnante ao
deixar de informar referidos rendimentos na respectiva DIRPF; No ponto, alega ter
juntado ao processo documentação para comprovar que a empresa Simão
Corretora de Seguros Ltda. já promoveu a regularização da escrita contábil e
retificou a DIPJ 2008 de acordo com as determinações do Regulamento do
Imposto de Renda, reconhecendo o equívoco cometido e, assim, fornecendo, por
meio desses documentos, os elementos de investigação que tornam possível a
descoberta da verdade material, ainda que na fase de impugnação do
lançamento; Argumenta que, muito embora o contribuinte autuado esteja
momentaneamente impedido de retificar a DIRPF, em razão da presente ação
fiscal, cabe ao julgador empreender a busca da verdade material, não podendo
furtar-se à apreciação dos documentos juntados na fase impugnatória, sob pena
de nulidade da decisão de primeira instância; Finalmente, em face do exposto,
requer o cancelamento da exigência fiscal hostilizada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721892/2011-10
6
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre apenas a omissão de rendimentos tributáveis classificados
como isentos, uma vez que a imputação de omissão de rendimentos, tendo em vista a ocorrência
de acréscimo patrimonial a descoberto, foi cancelada na decisão recorrida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância, referente à matéria em discussão, com a qual concordo e que adoto:
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao
julgamento.
Rendimentos Recebidos a Título de Ajuda de Custo No caso dos autos, de plano,
importa transcrever as disposições contidas nos incisos I e XIII do art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999,
que, versando sobre a não incidência de imposto de renda sobre verbas recebidas
por pessoa física a título de ajuda de custo e diária, estabelecem, precisamente, o
seguinte:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XX);
(...)
XIII - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do
da sede de trabalho, inclusive no exterior (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso II);
É dizer, na acepção da legislação do imposto de renda, o termo “ajuda de custo”
está relacionado ao pagamento da verba necessária à cobertura das despesas
com transporte, frete e locomoção do beneficiado quando este é removido de um
município para outro, o que, todavia, não ocorreu na espécie, dado que, ao ser
intimado para comprovar a mudança de residência (fl. 387), o próprio impugnante
admitiu não ter mudado de endereço no período em questão.
Veja-se que o contribuinte não informou, em sua declaração de ajuste, ter
recebido rendimentos não-tributáveis a título de diárias, mas sim a título de ajuda
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721892/2011-10
7
de custo fornecida pela FENACOR (Federação Nacional dos Corretores de Seguros
Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, e das
Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros), caso em que, ao revés do que
alega a defesa, não cabe ao Fisco, mas sim ao impugnante comprovar que tais
verbas, ainda que declaradas de forma imprópria como “ajuda de custo”, teriam
sido recebidas a titulo de diárias nos exatos termos do disposto pelo inciso XIII do
art. 39 do RIR/99, de molde a justificar o seu não oferecimento à tributação.
Os recibos e extratos de transferência eletrônica, colacionados às fls. 231 a 386,
apenas comprovam que tais verbas foram transferidas, de forma imprópria, para
o contribuinte a título de “ajuda de custo”, porém, não comprovam que foram
efetivamente pagas a título de diárias para cobrir despesas de viagens.
O impugnante não juntou ao processo cópia dos comprovantes de despesas que
alega ter entregado à fonte pagadora para fazer jus ao recebimento de diárias e,
assim, deixou de desincumbir-se do ônus probatório que, desenganadamente, lhe
cabe, a teor do disposto no inciso III do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determina ipsis litteris:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; Não bastasse isso, verifica-se que
os valores constantes dos recibos emitidos pela fonte pagadora, curiosamente,
nada mais representam do que a decomposição em parcelas da mesma quantia
que foi paga mensalmente ao impugnante sob o titulo impróprio de “ajuda de
custo”, sendo que, em dezembro, o impugnante até recebeu o dobro da quantia
mensal que lhe vinha sendo paga nos meses anteriores.
Assim, a alegação de que os valores recebidos mensalmente seriam constantes
por que a FENACOR estabelecia um limite de gastos cobertos pela diária não
convence, porquanto, ainda que seja estipulado um valor fixo de diária que, a
critério do empregador, seja suficiente para cobrir as despesas de viagem do
empregado, fato é que, nessa hipótese, o empregador haverá de dispensar a
comprovação de despesas por parte do empregado e pagar tantas diárias quanto
forem os dias de trabalho realizado em município diferente da sede de trabalho
habitual do empregado, ao passo que, no caso dos autos, os valores consignados
nos recibos emitidos pela fonte pagadora claramente não são fixos e o próprio
impugnante alega ter apresentado comprovante de despesas à fonte pagadora.
Os próprios fatos, portanto, contradizem a alegação do impugnante, além do que,
em dezembro do ano fiscalizado, o impugnante recebeu de uma só vez mais R$
11.050,00, qual seja recebeu em dobro a mesma quantia que representa a soma
das verbas pagas a título de “ajuda de custo” no mês dezembro e que também
vinha sendo o montante pago mensalmente nos quatro meses anteriores, fato
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721892/2011-10
8
que, a toda evidência, não se afeiçoa ao pagamento de uma diária, mas sim ao
pagamento de décimo terceiro salário, disfarçado de “ajuda de custo”.
Logo, dado que o impugnante não comprova que as verbas sob apreço foram
efetivamente recebidas a título de diárias, considero, no ponto, procedente a
exigência fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 536
DF CARF MF
Original